Tribunal: TJES
Processo: 5000806-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000806-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DA PENHA RANGEL
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000806-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA RANGEL

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA DA PENHA RANGEL em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz (id 1011602 – fls. 47/49), que indeferiu o pedido por si formulado de gratuidade de Justiça e determinou o pagamento parcelado das custas processuais.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante, em síntese, ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pela decisão “id 1022922” foi deferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Informações prestadas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
(id 1047365).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000806-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA RANGEL

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA DA PENHA RANGEL em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz (id 1011602 – fls. 47/49), que indeferiu o pedido por si formulado de gratuidade de justiça e determinou o pagamento parcelado das custas processuais.

Depreende-se dos autos que a Agravante afirma ser moradora de Barra do Riacho, no Município de Aracruz, alegando ter sido prejudicada em seu cotidiano pelos efeitos causados pelo acidente ambiental ocorrido em decorrência do rompimento das barragens de Fundão e Santarém, no Estado de Minas Gerais, que lançou rejeitos de mineração pela extensão do Rio Doce, contaminado a fauna e flora marinha respectiva, atingindo o Município em que reside.

No exame da petição inicial da ação originária, a MMª. Juíza de Direito
a quo
consignou que a parte teria postulado a gratuidade de justiça sem apresentar, entretanto, “
qualquer documento/prova que demonstre sua hipossuficiência financeira
”.

Com base neste fundamento, bem como na presunção relativa da declaração de hipossuficiência, determinou a intimação da parte para
“motivar o pedido de assistência judiciária gratuita, com a apresentação dos três últimos contracheques;
ou contratos da Carteira de Trabalho;
declaração de Imposto de Renda e/ou outro documento idôneo capaz de comprovar a hipossuficiência econômica em questão”.

Em seguida, sobreveio a decisão ora agravada que indeferiu o pedido, ao fundamento de que a Agravante teria juntado aos autos apenas cópia de sua CTPS atestando que não possui vínculo empregatício ativo, acrescentando que “
não fora apresentado qualquer prova de seus rendimentos mensais”.

Conforme dispõe o § 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil, “p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. Tal presunção legal, consoante cediço, é meramente relativa, podendo o magistrado, nos termos do respectivo § 2º, do mesmo artigo, indeferir o pedido “
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
”

No caso vertente, observa-se que não foi apontada, na decisão recorrida, nenhuma circunstância fática que infirme a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte com a petição inicial.

Ao contrário do que consignado na decisão agravada, não é ônus do autor a prova de sua hipossuficiência quando apresentada declaração expressa neste sentido, pois a presunção legal de veracidade da alegação o isenta do encargo probatório ao menos até que seja fundamentadamente contestada a declaração.

Assim, a ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência alegada no limiar da ação judicial, sobretudo quando apresentada a declaração, não pode, por si só, militar em desfavor do autor, cabendo ao magistrado apontar, motivadamente, os elementos concretos que infirmem a incapacidade econômica alegada pela parte.

Deste modo, merece acolhida a pretensão recursal a fim de que seja deferida o benefício da gratuidade de justiça postulado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para deferir o benefício da gratuidade de justiça à Agravante.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000806-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA RANGEL

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
- DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO SÓCIO-FINANCEIRO-ECONÔMICO – RECURSO PROVIDO.

Suficientemente comprovado que o pagamento das custas processuais pode vir a comprometer o sustento da parte postulante e de sua família, impõe-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, pena de restar inviabilizado o amplo acesso ao Poder Judiciário.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MARIA DA PENHA RANGEL e Agravada SAMARCO MINERACAO S.A. ;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.